Tribunal: STJ
Processo: 1251385-75.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216033 - MG (2025/0173017-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GIOVANI RIBEIRO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA,
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta,
extraída da apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e de
objetos relacionados ao tráfico de drogas. Todavia, mostra-se
excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de
crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos
num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade
acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito de tráfico
de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora
exija uma providência cautelar estatal, autoriza uma atuação mais
comedida, cabendo destacar, ainda, que, ao que se tem dos autos, o
agravado é pessoa primária e portadora de bons antecedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49526888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9033184a-4586-4e0a-b238-38f50ceb197b

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9033184a-4586-4e0a-b238-38f50ceb197b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216033 - MG (2025/0173017-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GIOVANI RIBEIRO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA,
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta,
extraída da apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e de
objetos relacionados ao tráfico de drogas. Todavia, mostra-se
excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de
crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos
num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade
acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito de tráfico
de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora
exija uma providência cautelar estatal, autoriza uma atuação mais
comedida, cabendo destacar, ainda, que, ao que se tem dos autos, o
agravado é pessoa primária e portadora de bons antecedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão deste relator que deu provimento ao
recurso tão somente para substituir a custódia preventiva do agravado por medidas
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls.
168/175).
Depreende-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante, custódia
essa convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de
entorpecentes, ante a apreensão de "75 (setenta e cinco) eppendorfs de cocaína, 28
(vinte e oito) buchas de maconha, 04 (quatro) porções maiores de maconha, 1 (uma)
barra de maconha de aproximadamente 300 (trezentos) gramas, 01 (uma) balança de
" (e-STJ fl. 78, grifei).
precisão, embalagens diversa e 01 (um) celular
Em suas razões, sustenta o agravante haver justo motivo para a custódia
cautelar, asseverando que "a segregação cautelar do agravado se mostra como
medida suficiente, proporcional e necessária para se resguardar a ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos evidenciada pela arrecadação de acentuada
quantidade de drogas de natureza variadas e altamente nocivas (cocaína e maconha),
além de petrechos típicos da traficância - balança de precisão e embalagens diversas" (
e-STJ fl. 183).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja provido o
presente recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Como visto no relatório, insurge-se o agravante contra a soltura do
agravado.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 78/80,
grifei):
Em relação aos fatos, infere-se dos autos que no dia 11 de abril de 2025
uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na cidade de Boa
Esperança-MG, momento em que se depararam com o autuado, que ao
perceber a aproximação policial dispensou 02 (dois) pinos de cocaína no
chão e tentou fugir.
Após a guarnição conseguir abordar de fato o autuado, nada de ilícito foi
encontrado em sua posse, contudo, ele teria afirmado aos policias que o
restante das drogas estava em sua casa, na mesma rua, constante no
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

numeral 128, bem como informou ter adquirido a cocaína e a maconha na
cidade de Ribeirão Preto-SP.
Consta, ainda, dos autos, que os policias foram até a residência do autuado,
tendo ele fraqueado a entrada da guarnição e assinado o termo de
consentimento para ingresso ao seu domicílio (ID no 10431604127), sendo
no local encontrados 75 (setenta e cinco) eppendorfs de cocaína, 28 (vinte e
oito) buchas de maconha, 04 (quatro) porções maiores de maconha,1 (uma)
barra de maconha de aproximadamente 300 (trezentos) gramas, 01 (uma)
balança de precisão, embalagens diversa e 01 (um) celular.
Em razão dos fatos, Geovani Ribeiro Ramos foi preso em flagrante delito,
sendo conduzido à presença da autoridade policial, que ratificou sua prisão.
Os fatos foram relatados pelo condutor do flagrante em sede policial da
seguinte forma:
[...]
Os laudos toxicológicos preliminares das substâncias apreendidas
comportaram-se como maconha e cocaína (ID's no 10431604137 e
10431604138).
Assim, tem-se como preenchidos os requisitos da materialidade e indícios
suficientes de autoria, razão pela qual passo à análise da presença dos
pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a saber: garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a prisão preventiva revela-se necessária para resguardo
da ordem pública, sobretudo pela gravidade em concreto do delito e o risco
de reiteração delitiva em eventual concessão da liberdade provisória.
Resulta também demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema
para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito,
em tese, praticado, consubstanciada na quantidade e na diversidade de
drogas apreendidas, e ainda, nos petrechos comumentes utilizados para a
dolagem de drogas, quais sejam, 75 (setenta e cinco) eppendorfs de
cocaína, 28 (vinte e oito) buchas de maconha, 04 (quatro) porções maiores
de maconha, 1 (uma) barra de maconha de aproximadamente 300
(trezentos) gramas, 01 (uma) balança de precisão, embalagens diversas,
conforme se extrai do auto de apreensão (ID no 10431604131).
Muito embora o autuado seja tecnicamente primário, vale ressaltar que o
aparente contexto delitivo, diante da variedade, nocividade e quantidade de
ilícitos apreendidos, corrobora de modo a demonstrar a sua periculosidade e
a gravidade concreta do delito, autorizando a prisão cautelar no momento,
tornando-se as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes.
Nesse sentido, é de conhecimento jurisprudencial que elementos subjetivos
favoráveis, como a primariedade, por si sós, não têm o condão de garantir a
liberdade do réu, sobretudo quando demonstrado nos autos elementos
concretos que evidenciam que, com a soltura, encontrará os mesmos
estímulos para a prática do delito em apuração, como no caso em apreço.
Ressalta-se que a prisão preventiva do flagranteado encontra-se guarida,
também, no artigo 313, I do Código de Processo Penal, eis que a pena
máxima cominada ao delito em apuração é superior a 4 anos.
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

Além disso, trata-se de um delito que vem assombrando a vida em
sociedade, sendo o responsável pela prática de outros delitos lesivos a
diversos bens jurídicos, como o patrimônio, a pessoa, liberdade individual,
dentre outros, além da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e a
violação da ordem pública, abalada com o cometimento de diversos delitos.
Destaco que não está sendo realizado juízo de mérito, o que será feito em
momento oportuno, mas, tão somente, a verificação dos elementos
essenciais para o decreto preventivo.
Desse modo, ressalto a ineficácia das medidas cautelares diversas da
prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ratificando a
necessidade da decretação da medida de exceção, uma vez que as provas
até aqui colhidas indicam que a gravidade concreta do delito impede a
aplicação de medidas mais brandas, portanto, entendo que a prisão
preventiva é medida que se impõe, mormente diante das circunstâncias do
delito em apuração, da gravidade em concreto, e ainda, diante da
diversidade e da quantidade expressiva de substâncias encontradas.
Ante todo o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
GEOVANI RIBEIRO RAMOS, para garantia de ordem pública, na forma dos
artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

Como se vê, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da
apreensão de "75 (setenta e cinco) eppendorfs de cocaína, 28 (vinte e oito) buchas de
maconha, 04 (quatro) porções maiores de maconha, 1 (uma) barra de maconha de
aproximadamente 300 (trezentos) gramas, 01 (uma) balança de precisão, embalagens
" (e-STJ fls. 79/80).
diversas
Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser
ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o,
do diploma processual penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada
".
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
[...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
As
medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10a ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).
Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada no
decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e
a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas, previstas no art. 319
do CPP.
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e
que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma
periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito de
tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora exija
uma providência cautelar estatal, autoriza uma atuação mais comedida, cabendo
destacar, ainda, que, ao que se tem dos autos, o agravado é pessoa primária e
portadora de bons antecedentes.
Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo que
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada
para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do acusado.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
DECRETO
DEVIDAMENTE
MOTIVADO.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE,
SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
1. "Nos casos em que o habeas corpus é impetrado com a finalidade de
revogar a prisão preventiva e, no decorrer de sua tramitação, há
superveniência da sentença condenatória, na qual não são agregados
fundamentos novos, não há prejudicialidade do mandamus" (Rcl n. 36.196
/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
).
24/10/2018
29/10/2018
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo
Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, não se está diante de decisão carente de motivação, pois
demonstrou o Juízo de piso a necessidade da atuação cautelar do Estado
para garantia da ordem pública, já que invocada expressamente a gravidade
concreta da conduta.
4. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal,
somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina
expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o
qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)".
5. Assim, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída à
paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a
adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, visto que se está diante
de paciente, ao que tudo indica, primária, de bons antecedentes, sem
nenhum indicativo de que integre organização criminosa e que foi
surpreendida quando tentava ingressar em estabelecimento prisional. Com
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

efeito, eventual risco de reiteração delitiva pode ser coibido mediante a
proibição de ingresso em unidades prisionais.
6. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva da
paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo
Juízo de primeiro grau, devendo ser incluída, necessariamente, a proibição
de visitação a presídios. (HC n. 532.758/MG, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/12/2019
19/12/2019
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
EXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES
DIVERSAS.
VIABILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE POUCO EXPRESSIVA
(16 G DE COCAÍNA). CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.
PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos
concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito
constitucional à liberdade de locomoção.
2. Não obstante as relevantes considerações realizadas pela instância
ordinária, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a
aplicação de medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes a evitar a
reiteração delitiva, notadamente considerando que se trata de suposto tráfico
de 16 g de cocaína (fl. 308), quantidade que não pode ser considerada tão
expressiva a ponto de justificar a medida extrema, levando-se em
consideração, ainda, que se trata de crime cometido sem o emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão
cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas,
devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca
necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à
prisão adequadas ao caso concreto.4. Agravo regimental improvido. (AgRg

no HC n. 820.450/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
DESPROPORCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

2. Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a
necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram
tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter a paciente
sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de a
infração supostamente praticada, apesar de haver sido praticada com o
emprego de grave ameaça, (a) ter sido praticada com simulacro de arma de
fogo - que, notoriamente, possui potencial lesivo infinitamente menor do que
uma arma de fogo -, bem como (b) a crise mundial do coronavírus e,
especialmente, a gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um
pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez.
3. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento
de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de
internos, de forma a preservar a saúde de todos. Esse pensamento, aliás,
está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
4. Habeas corpus concedido, confirmada a liminar, para substituir a prisão
preventiva do réu por medidas previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo do
estabelecimento de outras cautelares pelo Juízo natural, de modo
fundamentado, bem como de nova decretação da prisão preventiva se
efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (HC n. 584.593/RJ,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/8/2020
4/9/2020
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. COVID-19.
EXCEPCIONALIDADE MOMENTÂNEA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.
62/2020 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o,
do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória,
não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas
cautelares menos invasivas à liberdade.3. A segregação ante tempus é o
último recurso a ser utilizado, de forma a preservar a saúde de todos -
conforme prescreve a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
4. Conquanto o Juízo singular haja mencionado o risco de reiteração delitiva
pela reincidência do réu, tal elemento não é suficiente, em juízo de
proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo
diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita.
5. Apesar de não haver informação sobre a absolvição do réu da acusação
de homicídio (mencionada pela defesa) e a respeito do eventual
cumprimento integral da pena restritiva de direitos aplicada ao paciente, a
distância temporal entre tais fatos -
e
- e a conduta
19/3/2011
11/4/2013
ensejadora da prisão em flagrante do réu na ação penal objeto deste writ -
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

- evidencia ser adequada e suficiente à espécie a imposição de
24/8/2020
medidas cautelares diversas da prisão, em especial diante da crise mundial
do coronavírus e, notadamente, da gravidade do quadro nacional, a
demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste
jaez.
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do acusado pelas
providências cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo
de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar
cabíveis e adequadas, assim como do restabelecimento da constrição
provisória, se houver violação das medidas cautelares ou sobrevier situação
que configure a exigência da cautelar mais gravosa. (HC n. 624.116/PR,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
7/12/2020
15/12/2020
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
CONCESSÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade 06
JA HC 579589 2020/0107344-0 Documento Página 4 plena do investigado
ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
2. Ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade
do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas
das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação,
salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de
crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado
de especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da
manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.
3. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto
que evidencia o periculum libertatis, ao salientar quantidade de droga
apreendida em poder do acusado (94,68g de crack), além da indicada
reiteração delitiva, diante do "registro de atos infracionais na adolescência".
Todavia, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a
imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se
mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente a fim
de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).
4. Ordem concedida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas. (HC n. 577.570/SP, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/6/2020
10/6/2020
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: d5cb9082-3614-46ad-8d26-1e0b22136d73

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.033 / MG
Número Registro: 2025/0173017-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251251385 10000251251385001 12513857520258130000 50020533620258130071
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIOVANI RIBEIRO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GIOVANI RIBEIRO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
TERMO
Documento eletrônico VDA49500780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: fb7d7ec9-6b7a-4bf1-ba00-34b16261654b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: fb7d7ec9-6b7a-4bf1-ba00-34b16261654b